Tribunal: STF
Processo: RMS 24273
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
É inviável, em sede de mandado de segurança, a
declaração da inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 9651/98
que proíbe o exercício da advocacia a procuradores autárquicos
fora das suas atribuições institucionais.
                  Precedentes no STF no sentido da norma não padecer
de qualquer inconstitucionalidade.
                  Agravo improvido.